Tribunal: TJPA
Processo: 0803286-39.2021.8.14.0005
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão julgador: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 9518 - Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução
Data de julgamento: 2025-06-30

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0803286-39.2021.8.14.0005

APELANTE: MUNICIPIO DE ALTAMIRA

APELADO: J. C. F. MARINHO LTDA

RELATOR(A):
Desembargadora LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

EMENTA

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. CONTRATO ADMINISTRATIVO. FORNECIMENTO DE MERCADORIAS. TÍTULO EXTRAJUDICIAL. MUNICÍPIO DEVEDOR. EXECUÇÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta pelo Município de Altamira contra sentença que julgou improcedentes os embargos à execução opostos em face de J. Campos de Lima - ME, nos autos de execução fundada em título extrajudicial decorrente de contrato administrativo de fornecimento de bens firmado com base no Pregão Eletrônico nº 007/2020. O Município alegou desconhecimento sobre a entrega das mercadorias por ausência de informações da gestão anterior, desequilíbrio fiscal e necessidade de submissão da dívida ao regime de precatórios. O juízo de origem entendeu presentes os requisitos do título executivo, reconhecendo a existência da obrigação e o inadimplemento do ente público.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se há certeza, liquidez e exigibilidade do crédito exequendo com base nos documentos apresentados; (ii) estabelecer se o inadimplemento contratual do Município justifica a suspensão ou extinção da execução com base em alegações de ordem fiscal, ausência de inventário de transição de governo ou submissão ao regime de precatórios.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A existência de contrato administrativo regularmente celebrado, instruído com notas de empenho, ordens de compra, notas fiscais e atesto de recebimento por servidores municipais, comprova a certeza, liquidez e exigibilidade do crédito, apto a aparelhar a execução de título extrajudicial.

O Município devedor não apresenta provas capazes de infirmar a validade da obrigação nem de demonstrar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do exequente, ônus que lhe incumbia nos termos do art. 373, II, do CPC.

A ausência de inventário de transição de governo e a alegação de dificuldades financeiras não constituem causas legais para desconstituir obrigação contratual regularmente formalizada e inadimplida, tampouco afastam a responsabilidade do ente público pela contraprestação devida.

Não se aplica o regime de precatórios à dívida fundada em contrato administrativo com liquidação e empenho prévio, cuja exigibilidade se confirma pela documentação juntada aos autos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A existência de contrato administrativo, acompanhado de notas fiscais, ordens de compra, empenho e atesto de recebimento, comprova a certeza, liquidez e exigibilidade do título executivo extrajudicial.

O inadimplemento da obrigação contratual não se justifica por alegações genéricas de gestão anterior ou desequilíbrio fiscal.

O Município não pode se eximir do pagamento de obrigação líquida e certa sob fundamento de ausência de inventário de transição de governo ou da necessidade de submissão ao regime de precatórios quando presentes os requisitos legais do título executivo.

Vistos, etc.

Acordam os Excelentissimos Desembargadores componentes da 2.ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará: Mairton Marques Carneiro (Presidente), Luzia Nadja Guimarãe e Nascimento (Relatora) e Edmar Silva Pereira, à unanimidade, conhecer da apelação, mas negar-lhe provimento, nos termos do Voto da Dgna Relatora.

Sessão de julgamento de Plenário Virtual realizada no período de 30.06.2025 até 07.07.2025.

Belém/PA, assinatura na dta e hora constantes do registro no sistema.

Desa. Luzia Nadja Guimarães Nascimento

Relatora

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de apelação cível interposta pelo MUNICÍPIO DE ALTAMIRA contra a sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados nos embargos à execução opostos em face de J. C. F. MARINHO LTDA (apelado), nos autos da execução fundada em título extrajudicial decorrente do fornecimento de mercadorias ao ente municipal.

Consta dos autos que o apelado ajuizou execução com base em contrato administrativo celebrado com o Município de Altamira, referente ao Pregão Eletrônico nº 007/2020, mediante o qual houve fornecimento de bens diversos, tendo sido emitidas notas de empenho e liquidação regular, sem, contudo, o efetivo pagamento.

Diante disso, o Município de Altamira opôs embargos à execução alegando, em síntese, desconhecimento sobre a efetiva entrega dos bens em razão da ausência de informações da gestão anterior, além da alegada ilegalidade da dívida diante do desequilíbrio fiscal herdado.

Sustentou ainda que o pagamento da obrigação, a existir, deveria observar o regime de precatórios, requerendo o efeito suspensivo à execução.

A sentença de primeiro grau julgou improcedentes os embargos, entendendo que restaram comprovadas a certeza, liquidez e exigibilidade do título executivo extrajudicial, diante da existência de contrato administrativo regularmente celebrado, com emissão de notas fiscais, ordens de compras e notas de empenho, bem como o atesto de recebimento dos bens por servidores municipais. Assinalou o juízo que o inadimplemento não se justificava por alegações genéricas de gestão anterior ou dificuldades financeiras, inexistindo vícios capazes de desconstituir a obrigação. Condenou o Município ao pagamento das custas e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da causa.

Inconformado, o Município de Altamira interpôs o presente recurso de apelação, reafirmando os argumentos já lançados na peça de embargos.

Alega que não há certeza quanto ao cumprimento da obrigação, que os documentos acostados não comprovam com segurança a efetiva entrega dos bens e que a nova gestão recebeu o Município com informações patrimoniais incompletas e finanças comprometidas.

Aponta a existência de orientação do Tribunal de Contas dos Municípios que recomenda a verificação da legalidade das despesas anteriores à sua quitação, bem como o respeito à ordem cronológica de pagamento.

Pleiteia a reforma da sentença para que sejam julgados procedentes os embargos à execução, com a consequente extinção da execução movida pela empresa apelada.

Em contrarrazões, o apelado sustenta a manutenção integral da sentença, defendendo que o Município não trouxe qualquer prova idônea para infirmar a validade do contrato ou a efetiva entrega das mercadorias, as quais foram atestadas por servidores públicos competentes.

Alega que as notas de empenho e liquidação confirmam a obrigação, tornando-a exigível, e que não se trata de dívida passível de precatório, dado que já havia dotação orçamentária e empenho prévio.

Requer o desprovimento do recurso, com a majoração da verba honorária.

Regularmente distribuído o recurso, coube-me a relatoria, ocasião em que o recebi no duplo efeito.

Requer assim seja conhecida e provida apelação consoante os fundamentos expostos.

As contrarrazões foram apresentadas no ID-
2588486 - Pág. 6 até
ID-
2588491 - Pág. 5.

O Ministério Público deixou de se manifestar por não haver interesse que justifique a intervenção ministerial, na forma do art. 178 do CPC e da art. 2.º da Recomendação n.º 34/2016 do CNMP.

É o relatório com pedido de inclusão em pauta de julgamento de plenário virtual.

Belém/PA, assinatura no dia e hora constantes do registro no sistema.

Desa. Luzia Nadja Guimarães Nascimento

Relatora

VOTO

VOTO

A apelação satisfaz os pressupostos de admissibilidade e deve ser conhecida.

O objeto do recurso corresponde a sentença proferida na ação de cobrança que consignou a improcedência dos embargos opostos pelo devedor, sob os seguintes fundamentos:

“Com efeito, é comprovada a relação negocial entre as partes, por meio do pregão presencial nº 007/2020, de forma hábil a aparelhar a presente execução de título extrajudicial, havendo definição precisa do objeto do contrato, mediante preço certo e ajustado, de modo que presentes certeza, liquidez e exigibilidade do valor ora cobrado.

As ordens de compra juntadas nos autos da execução revelam obrigação líquida e certa assumida pela entidade pública, passível de exigibilidade pela via executiva, o que também é corroborado pelos documentos fiscais, notas de empenho e demais elementos que comprovam a efetiva prestação dos serviços contratados, além do atestado de recebimento dos produtos pelo ente municipal.

(...)

Nos autos da execução (processo de nº 0801287-51.2021.8.14.0005), a exequente apresentou para cada parcela do débito cobrado a nota fiscal correspondente e o demonstrativo de entrega com assinatura de recebedor.

A executada não negou a celebração do contrato e, tampouco, o recebimento dos produtos ou o inadimplemento da quantia cobrada, insurgindo-se contra a cobrança tão somente pela suposta dificuldade financeira do ente municipal, em tese, além da ausência de inventário das obrigações assumidas pelas gestões anteriores.

É evidente que a Administração deve obedecer rigorosamente às regras de realização e pagamento de despesas, sendo exigido que todos os requisitos legais sejam observados desde a autorização até o pagamento.

Não obstante, restando incontroversa a contratação e diante das provas suficientes de que o Município foi beneficiado com a entrega dos produtos, descabe esquivar-se da contraprestação invocando.

Diante do exposto, JULGO IMPROCEDENTES os pedidos formulados na inicial dos presentes Embargos à Execução, com a consequente extinção da ação com resolução de mérito, nos termos do art. 487, inciso I, do NCPC.”

Analisando os autos, verifico que não assiste razão ao inconformismo do apelante. Vejamos.

No arrazoado da apelação interposta pela devedora não há impugnação direta dos fundamentos da sentença, relativa as provas existentes nos autos, pois é arguida apenas a inexistência de disponibilidade financeira para efetivar o pagamento requerido, ou seja: a devedora não se nega a existência da relação jurídico que houve entre as partes, como também não impugna as provas relativas à entrega das mercadorias, na forma consignada na sentença (Notas Fiscais e demonstrativos de entrega com a assinatura do recebedor), com base nas provas dos autos do processo n.º
0801287-51.2021.8.14.0005.

Outrossim, é incontroversa a existência de relação jurídica contratual entre as partes, por conseguinte, os elementos dos autos não deixam dúvida sobre a existência do crédito cobrado, pois
entendo que restou caracterizado o aperfeiçoamento da relação jurídico contratual com a efetiva entrega da prestação pela contratada e o inadimplemento objeto da ação de cobrança.

Tais fatos restaram caracterizados pelo contrato administrativo firmado entre as partes e cópias do procedimento licitatório, inclusive pregão e termos de homologação e adjudicação do contrato, e notas ficais emitidas com autorização de compras firmado por representantes do Município apelante.

Assim, entendo que restou caracterizada a relação jurídico contratual, como também a existência de prestação dos serviços e a descontinuidade dos pagamentos, o que caracteriza o inadimplemento contratual do Município apelante.

Neste particular, o ônus probante caberia ao Município apelante, por se tratar de

prova de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do apelante, na forma
do art. 373, inciso II, do CPC, o que não ocorreu na espécie.

Ante o exposto, conheço da Apelação, mas nego-lhe provimento, para manter a sentença na sua integralidade
, consoante os fundamentos expostos.

É como Voto.

Belém/PA, assinatura no dia e hora constantes do registro no sistema.

Desa. Luzia Nadja Guimarães Nascimento

Relatora

Belém, 08/07/2025